Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-87.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012781-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pregão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLINICA DIETETICA LTDA - CNPJ: 01.240.677/0001-60 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 11.364.895/0001-60 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012781-87.2019.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: CLINICA DIETETICA LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) determinar se houve prescrição quinquenal da pretensão da parte autora; (iii) avaliar se há prova escrita suficiente para fundamentar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 700, §6º, do CPC, e a Súmula 339 do STJ, desde que haja prova escrita sem eficácia de título executivo.

4. A prescrição quinquenal não se configura, pois o prazo prescricional foi suspenso em razão da tramitação de processo administrativo de cobrança, nos termos do artigo 4º do Decreto n. 20.910/1932 e da jurisprudência do STJ.

5. A parte autora apresentou prova escrita suficiente para embasar a cobrança, incluindo notas fiscais assinadas por servidores municipais que demonstram o fornecimento dos produtos.

6. O Município não impugnou especificamente a autenticidade dos documentos apresentados, limitando-se a alegar a ausência de empenho e liquidação da despesa, o que não afasta a obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7. A quantificação exata do valor devido deve ser realizada na fase de liquidação de sentença.

8. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, considerando a ausência de liquidez do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária para determinar a apuração do valor devido e a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

O prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/1932 é suspenso durante a tramitação de processo administrativo de cobrança.

A ausência de empenho e liquidação da despesa não impede o reconhecimento da dívida da Administração Pública, desde que comprovado o fornecimento dos bens ou serviços.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, §6º, e 85, §4º, II; Decreto n. 20.910/1932, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 339; STJ, AgInt no REsp n. 1.374.044/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14/02/2022; STJ, AREsp n. 1.931.843/TO, rel. Min. Francisco Falcão, j. 07/02/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012781-87.2019.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: CLINICA DIETETICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada por Clínica Dietética LTDA, condenando o ente público ao pagamento de R$ 857.719,89 (oitocentos e cinquenta e sete mil e setecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos).

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, argumentando que a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar de forma clara e inequívoca a existência do crédito. No entanto, a documentação apresentada pela parte autora seria insuficiente para embasar a cobrança, uma vez que é composta majoritariamente por ofícios assinados por ex-servidores, planilhas unilaterais sem validação de representantes legais do Município e notificações extrajudiciais, que, por si só, não configuram prova escrita da obrigação.

No mérito, o apelante sustenta a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Argumenta que, nos termos da Lei n. 4.320/1964, toda despesa pública deve passar pelos estágios de empenho, liquidação e pagamento, requisitos que não teriam sido observados na presente demanda. Destaca-se que não há qualquer comprovação de empenho prévio, liquidação da despesa ou autorização formal de pagamento, tornando inviável o reconhecimento da dívida. Além disso, a Secretaria de Gestão Fazendária do Município certificou a inexistência de restos a pagar em favor da autora, reafirmando que todas as obrigações relacionadas ao período de 2008 a 2013 teriam sido devidamente quitadas.

O apelante também questiona a decisão de primeiro grau quanto à fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da condenação.

Argumenta que, esse percentual seria excessivo, considerando a baixa complexidade da causa e a inexistência de instrução probatória aprofundada. Cita precedentes jurisprudenciais para defender a aplicação da equidade na fixação dos honorários, sugerindo que o percentual seja reduzido para 1% do valor da causa, de modo a garantir razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba honorária.

Por fim, o Município requer que, caso mantida a condenação, seja determinada a observância do rito do precatório para pagamento da dívida, conforme previsto no artigo 100 da Constituição Federal e artigo 910, §1º, do Código de Processo Civil, respeitando-se a ordem cronológica de pagamentos da Fazenda Pública.

Diante dessas razões, o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação monitória em razão da inadequação da via eleita e da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a revisão do valor da condenação, a redução dos honorários advocatícios para 1% sobre o valor da causa e a observância do regime de precatórios para eventual pagamento.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 268034663, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo com a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012781-87.2019.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: CLINICA DIETETICA LTDA

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa a dialeticidade, suscitada em contrarrazões.

O Município de Várzea Grande, em suas razões recursais, expôs de maneira clara os fundamentos de sua insurgência, rebatendo os argumentos da sentença e indicando as razões pelas quais entende que a decisão de primeiro grau deve ser reformada.

Dessa forma, verifica-se que a apelação ataca os fundamentos da sentença, o que demonstra a presença do princípio da dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No tocante à preliminar de inadequação da via eleita, reafirma-se que a ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 700, §6º, do CPC, e consolidado na Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe: “É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

No presente caso, a apelada/autora apresentou documentação a embasar a ação, como notas fiscais assinadas por servidores públicos, notificações de cobrança e registros administrativos, comprovando a entrega dos produtos hospitalares. Se tais documento servem ou não para embasar a ação monitória, trata-se de questão de mérito, podendo ser julgada procedente ou improcedente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DOCUMENTO APRESENTADO PELA PROMOVENTE QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA AUTORA. PROVA NÃO ELIDIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação monitória ajuizada em face da Fazenda Pública Municipal para obter o pagamento de serviço prestado e não pago documentado em notas fiscais, com comprovação do recebimento por servidores municipais.

2. Julgamento antecipado da lide: inocorrência de cerceamento de defesa. Matéria estritamente de direito e autos instruídos com documentação suficiente para análise e julgamento da demanda.

3. Presença de prova escrita válida e sem eficácia de título executivo para pagamento de soma em dinheiro. Súmula 339, do C. Superior Tribunal de Justiça. Conversão em título executivo judicial. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001482-35.2015.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

REMESSA NECESSÁRIA –AÇÃO MONITÓRIA– CABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 700, §2º, CPC DEMONSTRADOS – CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SÚMULA 339 DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Em se tratando de ação monitória, é exigível a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela administração.

2 – “O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: 'É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública'." (REsp 1698564/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

3 – Sentença ratificada.

(N.U 1001114-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/4/2022, Publicado no DJE 31/5/2022)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO (MÉRITO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada por Clínica Dietética LTDA, condenando o ente público ao pagamento de R$ 857.719,89 (oitocentos e cinquenta e sete mil e setecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos).

O Município de Várzea Grande, em sede de embargos monitórios, alegou a prescrição quinquenal da pretensão da parte autora, argumentando que os serviços foram prestados entre 2008 e 2013, e que o ajuizamento da ação monitória, ocorrido em 2019, estaria fora do prazo previsto no Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para demandas contra a Fazenda Pública.

Contudo, verifica-se que a parte autora notificou extrajudicialmente a Administração Pública em 2012, dando início ao procedimento administrativo de cobrança (Processo Administrativo n. 99.032/12), que permaneceu pendente de decisão final.

Confira-se o trecho da sentença quanto a este ponto:

[...]. A parte requerente comprovou que, em 02/04/2012, notificou extrajudicialmente o requerido para que efetuasse o pagamento dos créditos decorrentes do fornecimento de dietas enteral e parenteral (ID n. 24022975):

[...].

Diante da inércia do requerido, a requerente protocolizou nova cobrança em 18/04/2012, ocasião em que foi instaurado o Processo Administrativo n. 99.032/12 junto à Prefeitura Municipal de Várzea Grande (ID n. 24023342 Pág. 6):

[...].

O requerido, por meio do Ofício n. 542/2012, de 10/05/2012, apresentou contranotificação, reconhecendo parcialmente o inadimplemento, apontando divergências nos valores cobrados pela requerente e, por fim, propondo uma composição amigável (ID n. 24023368).

A parte autora, em 12/06/2012, atendeu à contranotificação (ID n. 24023371), entretanto, o requerido permaneceu inerte, sem concluir o procedimento administrativo de cobrança e quitação.

A inércia dos servidores públicos municipais, encarregados de apurar a dívida, manteve suspenso o termo inicial de nova contagem do prazo prescricional, conforme entendimento jurisprudencial:

[....].

Essa conclusão é corroborada pelo ato inequívoco do ente público requerido, que reconheceu o direito da autora ao incluir os créditos cobrados nos "Restos a Pagar" do Município de Várzea Grande (ID n. 24023376).

Assim, o prazo prescricional permaneceu suspenso desde 2012, devido à ausência de decisão final administrativa. [...].

O artigo 4º do Decreto n. 20.910/32 dispõe que a prescrição não corre durante a tramitação de procedimento administrativo de reconhecimento ou pagamento da dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o protocolo de requerimento administrativo de cobrança interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto n. 20.910/1932.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SANÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI 20.910/1932. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRAZO QUINQUENAL.
ART. 4º DO DECRETO-LEI 20.910/1932. INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO.
ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DOS FATOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Acerca do prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado nesta Corte de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932. Por tratar-se de multa de natureza administrativa aplicada pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o Código Civil.

III - Quando a Administração inicia processo administrativo para exercício do poder de polícia, a instauração do procedimento administrativo é causa de interrupção do prazo prescricional que corre contra ela, pois, como acima sustentado, é fato que inaugura seu agir, consubstanciado num ato inequívoco de apuração dos fatos e, segundo disposto no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, combinado com seu parágrafo único, a instauração de procedimento administrativo pelo Banco Central do Brasil para o estudo e apuração de eventual dívida não tributária é causa que interrompe a prescrição. Inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça diante da ausência de revolvimento fático-probatório.

IV - O Superior Tribunal de Justiça atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias.

Incidência da Súmula 7/STJ.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.374.044/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.) [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, Data Traffic S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins - AGETRANS. Aduziu que firmou com o extinto DERTINS (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens do Tocantins) contrato cujo objeto foi a execução de serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte em rodovia, sendo que o pagamento da parcela referente ao serviço da segunda medição não foi pago.

II - O Juízo de primeira instância extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu provimento ao recurso, considerando que foi demonstrada a causa suspensiva da prescrição pelo requerimento administrativo.

IV - "A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular." (AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013).

V - Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado.

VI - No caso, o Tribunal de origem solucionou a causa considerando o pressuposto fático de que foi devidamente demonstrada a causa de suspensão da prescrição, apreciando o conjunto probatório dos autos, considerou comprovado que houve o protocolo do requerimento administrativo com a indicação de dia, mês e ano, bem como a não superveniência de decisão final a respeito.
Assim, a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos apreciado pelo Tribunal de origem. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.

VII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial; majorando-se, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

(AREsp n. 1.931.843/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) [Destaquei]

Assim, a sentença acertadamente afastou a alegação de prescrição, sendo desnecessária qualquer reforma neste ponto.

No mérito, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande deve ser desprovido, pois restou demonstrado nos autos que o Município de Várzea Grande recebeu os produtos fornecidos e não efetuou o pagamento integral da dívida. A documentação juntada aos autos, em meu entender, especialmente notas fiscais com os comprovantes de recebimento assinados por servidores municipais, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ORDEM DE COMPRA – PREGÃO PRESENCIAL N.° 033/2019 – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTIVA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Lei n.º 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2. No caso, a parte autora logrou demonstrar a entrega das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(N.U 1000009-29.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/7/2024, Publicado no DJE 7/8/2024)

A parte autora apresentou nos autos comprovantes de entrega das mercadorias devidamente assinados por servidores do ente requerido, os quais correspondem às notas fiscais juntadas ao processo (ids dos autos originários n. 75122720 a n. 75124504, n. 75120406 a n. 75121290, n. 75115376 a n. 75115361, n. 75101266 a n. 75101274, n. 75101275 a n. 75105079).

Dessa forma, demonstrou de maneira documental que os produtos hospitalares foram efetivamente fornecidos e recebidos pela Administração Pública Municipal.

Era dever do Município, caso entendesse que as assinaturas constantes dos comprovantes não eram legítimas ou que os produtos não foram entregues, impugnar especificamente tais documentos, apontando eventual falsidade ou inconsistência nos registros. No entanto, permaneceu inerte nesse aspecto, não trazendo aos autos qualquer elemento que pudesse afastar a presunção de veracidade das provas apresentadas.

Assim, a parte requerente cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que apresentou prova escrita suficiente para justificar a cobrança dos valores.

A defesa do Município se limitou a alegar a ausência de empenho e liquidação da despesa, mas não apresentou provas de quitação ou qualquer impugnação específica sobre os documentos apresentados pela parte autora. Conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de empenho contábil não pode ser utilizada como justificativa para inadimplência de contrato regularmente executado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – CHEQUES PRESCRITOS – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de comprovar a inexistência do débito.

2. A ausência de empenho não induz a presunção de inexistência da dívida, posto que a inobservância pela Administração Pública da formalização dos negócios jurídicos e das obrigações que contrai não pode ser óbice ao reconhecimento de um crédito consubstanciado em título de crédito, cuja principal característica é a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0003177-40.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 27/5/2022) [Destaquei].

Por outro lado, o Magistrado de primeiro grau condenou a parte apelante ao pagamento de R$ 857.719,89, valor indicado na primeira notificação extrajudicial (id. 24022975 do processo originário), correspondente às notas fiscais dos produtos efetivamente fornecidos e aos serviços prestados entre 2009 e 2012.

No entanto, considero que o montante exato a ser pago deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, permitindo a verificação detalhada do valor consignado na referida notificação extrajudicial em confronto com as notas fiscais já juntadas aos autos (2009/2012), assegurando assim a correta quantificação do débito.

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ocorrer apenas na fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande.
Retifico parcialmente
a sentença, em remessa necessária, para determinar que a apuração do valor devido seja realizada na fase de liquidação de sentença, conforme alhures explicado, bem como para que a definição do percentual dos honorários de sucumbência seja fixada na liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025